Tribunal: STF
Processo: HC 181907
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Eduardo Aparecido Martins, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 550.611/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto, na forma tentada (arts. 155, c/c 14, II, do Código Penal).
    Irresignada, a Defesa interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena para 01 (um) e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, não conheceu do HC 550.611/SP.
    No presente writ, a Impetrante aduz a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso, destacando o ínfimo valor da res furtiva. Sustenta inidônea a fundamentação do ato dito coator, porquanto lastreado unicamente na reincidência do paciente. Requer, em medida liminar, o direito de o paciente recorrer em liberdade até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pela absolvição do paciente pela aplicação do princípio da insignificância.
    É o relatório. 
    Decido.
    “(…).
    Cumpre atestar a inadequação da via eleita para a insurgência contra o ato apontado como coator, não sendo cabível a impetração de habeas corpus em substituição aos recursos e ações cabíveis, circunstância que impede o seu formal conhecimento, conforme entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça.
    O alegado constrangimento ilegal, entretanto, será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.
    Primeiramente, cabe ressaltar que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.
    Veja-se, sobre o tema, a lição de CEZAR ROBERTO BITENCOURT:
    (…).
    Por sua vez, a orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.
    Nesse sentido:
    (…).
    Assim, a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas conseqüências jurídicas e sociais, pressupostos que, no caso, não se encontram atendidos.
    Acerca do tema que ora é trazido à discussão, assim ficou assentado na sentença condenatória, in verbis (e-STJ fl. 12, grifos acrescidos):
    […]
    A) Pena-base: 01 ano e 06 meses de reclusão e 15 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos (mínimo acrescido de 1/2 em face dos antecedentes). A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: nada de especialmente gravoso que já não esteja contido na própria previsão legal da conduta criminosa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo foi apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: dez condenações anteriores transitadas em julgado (fls. 254, 261/262, 300/302, 306, 309/310 e 312 ). Acréscimo de 1/2. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: além de ostentar péssimos antecedentes, o acusado é reincidente (fl. 311). Acréscimo de 1/6, resultando na pena de 01 ano e 09 meses de reclusão e 17 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
    No ponto, destaca-se do acórdão recorrido (e-STJ fl. 17, grifos acrescidos):
    […]
    Em relação ao citado princípio, exige-se, no mínimo, concomitantemente, a ocorrência de requisito de ordem material: ser desprezível o bem furtado e, requisito de ordem subjetiva: os bons antecedentes do agente.
    No caso, o Apelante possui maus antecedentes e reincidência, e o bem foi avaliado em R$ 19,90 (fls. 12), valor que não é insignificante, que é o desprezível, ninharia, desprovido mesmo de relevância patrimonial, ou seja, não atende aos requisitos objetivos e subjetivos, não sendo o caso de aplicação de citado princípio.
    Na hipótese, verifica-se que o paciente é multirreincidente específico, o que evidencia a acentuada reprovabilidade do seu comportamento, incompatível com a adoção do pretendido postulado.
    Nesse sentido:
    "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO INFERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RÉU MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, ante as alegações expostas na inicial, afigura-se razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. O furto foi praticado no dia 1º/6/2017, quando o salário mínimo estava fixado em R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais). Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, o valor do bem subtraído, avaliado em R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos), é considerado ínfimo, por não alcançar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
    3. A Suprema Corte, no julgamento do HC 123.108/MG, asseverou que "a simples circunstância de se tratar de réu reincidente ou de incidir alguma qualificadora (CP, art. 155, § 4º) não deve, automaticamente, afastar a aplicação do princípio da insignificância." No aludido precedente ponderou-se que o furto é um crime de resultado e não de mera conduta e que o direito penal não se destina a punir meras condutas indesejáveis, mas sim, condutas significativamente perigosas, lesivas a bens jurídicos, sob pena de se configurar um direito penal do autor e não do fato.
    4. Na linha da orientação jurisprudencial do STF, esta Corte Superior tem admitido a incidência do princípio da insignificância ao reincidente, à míngua de fundamentação sobre a especial reprovabilidade da conduta. Todavia, observa-se que o paciente é multirreincidente específico, o que demonstra o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, impedindo a aplicação do princípio da insignificância.
    5. Habeas corpus substitutivo não conhecido.
    (HC 495.424/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 01/04/2019)"
    "PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO RECONHECIMENTO. BEM AVALIADO EM R$ 300,00. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELA PRÁTICA DO DELITO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. MIGRAÇÃO DA MAJORANTE PARA PENA-BASE. SOLUÇÃO MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA.
    1. Consoante entendimento jurisprudencial, o princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentaridade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. (...) Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC nº 84.412-0/SP, STF, Min. Celso de Mello, DJU 19.11.2004).
    2. In casu, não há falar em aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que, não bastasse o crime de furto ter sido praticado mediante rompimento de obstáculo, fato que evidencia maior reprovabilidade, verifica-se que se subtraiu aparelho de som automotivo avaliado em R$ 300,00. Em tais circunstâncias, e considerando ainda que o paciente é multirreincidente, registrando oito condenações anteriores por crimes da mesma espécie, não há como reconhecer o caráter bagatelar do comportamento imputado, havendo afetação do bem jurídico.
    3. A causa de aumento prevista no § 1° do artigo 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. Na espécie, o Tribunal a quo, afastando-se da orientação erigida por esta Corte, adotou solução mais benéfica ao acusado, transplantando a majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, o que resultou na diminuição da pena final, não havendo se falar em ilegalidade por reformatio in pejus.
    4. Diante da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, adequada a fixação do regime inicial fechado para início do desconto da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
    5. Ordem denegada.
    (HC 424.098/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018)" 
    Dessarte, verifica-se que a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância à hipótese encontra-se devidamente justificada, não havendo ilegalidade a reparar.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, por se afigurar manifestamente incabível, não conheço do habeas corpus”. 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata soltura do paciente. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colham-se, em caráter de urgência, informações, perante o Juízo da 2ª Vara Criminal do Foro de Campinas/SP, sobre Eduardo Aparecido Martins (Ação Penal 0001702-30.2016.8.26.0548), inclusive quanto aos antecedentes criminais, com a remessa de cópia das peças que reputar pertinentes. 
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora